Tribunal: TJDFT
Processo: 0733794-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo interno. Desconsideração da personalidade jurídica. Ilegitimidade recursal da empresa para discutir interesse exclusivo do sócio. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, este tirado contra decisão que, mediante a desconsideração da personalidade jurídica, incluiu o sócio da empresa no polo passivo da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a empresa possui legitimidade recursal para impugnar decisão que desconsidera sua personalidade jurídica, impactando exclusivamente os bens do sócio.
III. Razões de decidir
3. O interesse recursal é limitado à parte que sofre prejuízo direto pela decisão recorrida. Neste caso, a desconsideração da personalidade jurídica não impõe efeitos prejudiciais à empresa, nem interfere em sua autonomia, mas unicamente recai sobre o sócio incluído no polo passivo, sendo este o único com legitimidade para recorrer, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.